Tribunal: TJSP
Processo: 2284322-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão do relator que indeferiu o efeito suspensivo - Exame do mérito recursal - Recurso prejudicado.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO ENTABULADO EM OUTRA EXECUÇÃO ENGLOBANDO A DÍVIDA DESTES AUTOS – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INDEFERIMENTO - INCONFORMISMO – Nos termos em que redigido o acordo, foi convencionada a desistência da ação – Ausência de decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão do relator que indeferiu o efeito suspensivo - Exame do mérito recursal - Recurso prejudicado.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO ENTABULADO EM OUTRA EXECUÇÃO ENGLOBANDO A DÍVIDA DESTES AUTOS – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INDEFERIMENTO - INCONFORMISMO – Nos termos em que redigido o acordo, foi convencionada a desistência da ação – Ausência de decisão judicial homologatória do ajuste principal na outra execução, tão somente declarada suspensa – Eventual descumprimento, inviabilizaria a execução do débito desta execução - Recurso desprovido.